Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Não restando sumariamente demonstrado que efetivamente a cadeira atual da agravante se encontra imprópria para uso, bem como inexistindo relatório médico que ateste a urgência no uso da cadeira pleiteada, ao ponto de preterir outros pacientes que já aguardam na fila de espera para receber uma nova cadeira, o indeferimento da tutela em caráter liminar é medida que se impõe.
3. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.